Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718942-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO CEZAR DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado por PAULO CEZAR DE ARAÚJO, processo n. 0716883-86.2022.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com base nos seguintes fundamentos (ID 149852719 dos autos de origem): “(...) Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 39.376/94 iniciado por PAULO CEZAR DE ARAÚJO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 147276645) na qual alega excesso de execução, haja vista que “(...), apesar de o Exequente informar que seus valores históricos estão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até novembro/2021, os coeficientes do referido índice aplicados nos cálculos da parte autora são incompatíveis (superiores) aos daquele mês.” Destaca que “(...) tal equívoco, acarretou em uma diferença a maior de R$ 2.849,24 em relação ao quanto efetivamente devido.” Contraditório em ID 149454215. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto à alegada inconstitucionalidade pelo Exequente da utilização da SELIC como índice de atualização, rejeito seus argumentos pelos seguintes motivos: 1. O próprio Exequente, em seu cálculo inicial de ID 141393255, utilizou a SELIC a partir de dezembro de 2021, ou seja, observando o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021; 2. Não bastasse isso, destaco que este Juízo não reputa a SELIC inconstitucional, porquanto este índice recompõe a moeda. É certo que quando comparada com outros, inclusive com o IPCA-e, causa a impressão de que atualização injusta, mas não a ponto de ser taxada de inconstitucional. Pontua-se, por fim, que embora haja ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo, não se tem notícia de qualquer decisão liminar suspendendo a eficácia do mesmo. Dito isso, em relação ao excesso, percebe-se que a natureza deste cumprimento individual de sentença é de natureza não tributária. Como já adiantado, a respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Inclusive, tal regra está gravada no art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do C. CNJ, in verbis: “A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” (Negritei) Logo, considerando que a metodologia do DISTRITO FEDERAL diverge, sutilmente, do artigo acima mencionado, a rejeição é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que refaça os cálculos da parte Exequente, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 141393252); b) As custas de ID 141393253 integram o crédito principal. c) No caso de RPV, vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” Inconformado, o DISTRITO FEDERAL, executado, recorre. Narra que o agravado executa ação coletiva relativa ao Plano Collor, havendo o Juízo Singular utilizado critérios de atualização de acordo com a tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral no julgamento do RE 870.947/SE, aplicando a taxa SELIC após a correção monetária e aplicação de juros moratórios, o que, ao seu sentir, acarreta ilegal e inconstitucional dispêndio de verba pública, em razão de bis in idem. Assevera que o cumprimento de sentença indicou como devido o valor de R$ 38.710,49, havendo um excesso de R$ 2.849,24, em razão da aplicação equivocada da taxa SELIC em cumulação ao apurado após a correção pelo IPCA e aplicação de juros. Defende que “com a devida vênia, equivocou-se ao aplicar a taxa SELIC após a atualização monetária e juros moratórios, o que acarretará correção sobre correção e juros sobre juros (bis in idem) e anatocismo, ensejando enriquecimento sem causa, em violação ao artigo 884 do CC, o que não se pode admitir. Daí a interposição do presente agravo.” (ID 46781182, Pág. 5) Liminarmente pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para que seja suspensos o efeito da decisão atacada, bem como a concessão de qualquer pagamento com base nos cálculos ora impugnados. No mérito requer “seja determinada a aplicação do IPCA, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária, bem como a SELIC a contar de 09/12/21, ou seja, a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e, posteriormente, aplicar a taxa SELIC, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros.” (ID 46781182, Pág. 10) Sem preparo, diante da isenção legal do DISTRITO FEDERAL. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se aplicar o IPCA, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária, bem como a SELIC a contar de 09/12/21, ou seja, a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e, posteriormente, aplicar a taxa SELIC. Alega excesso de R$ 2.849,24, em razão da aplicação equivocada da taxa SELIC em cumulação ao apurado após a correção pelo IPCA e aplicação de juros. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos, assim como a subsequente expedição de requisitórios, ao transito em julgado do presente agravo de instrumento. (ID 159073805, de origem) A propósito da situação verificada, ressalte-se que a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Por fim, cumpre salientar que não há receio da demora do julgamento do mérito do presente recurso, posto que o rito é bastante célere, assim como tem sido a pauta desta eg. 6a Turma. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator